Tribunal: TJPA
Processo: 0766657-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0766657-27.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARGARIDA VIEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR.FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIDA. IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL.PERÍCIA.APURAÇÃO.AREA CONSTRUIDA.MENOR. LANÇAMENTO INCORRETO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da ação de anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela antecipada julgou procedente a ação para anular os lançamentos dos IPTUs dos períodos de 2009 a 2012 e determinou que o Município de Belém proceda administrativamente, a revisão do valor do débito, e realize novos lançamentos. Por fim, condenou o réu no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

2- No caso dos autos não resta configurada a prescrição deduzida, tendo em vista a propositura anterior pelo Ente Federativo de ação executiva de IPTU, referente aos anos de 2009 a 2012, objeto da ação anulatória;

3- Evidenciado o interesse de agir da autora/apelada objetivando a anulação do débito fiscal, com fundamento de erro na metragem da área construída no imóvel de sua propriedade;

4- Laudo Pericial conclusivo no sentido de que o valor do IPTU lançado no carnê do imóvel da autora está a maior da área efetivamente construída;

5- Demonstrada a possibilidade de cobrança do tributo incorreto, plenamente aplicável o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição; em razão disso, dispensável o prévio requerimento administrativo.

6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em

conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (ID 13399110) interposto pelo Município de Belém contra sentença do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital (ID. 13399109), que nos autos da ação de anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela antecipada (Proc. n. 0766657-27.2016.8.14.0301) julgou procedente a ação para anular os lançamentos dos IPTUs dos períodos de 2009 a 2012, referente ao imóvel situado à passagem Mena Barreto, nº.31, casa B, Telegráfo, Belém-PA, declarando nula a certidão da dívida ativa nº.280.244/2013, determinou ainda, que o Município de Belém proceda administrativamente, a revisão do valor do débito, e por conseguinte, realize novos lançamentos, observando a metragem de 76,45m2, para área do terreno e área construída de 139,858m2. Por fim, condenou o réu no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Relata que foi proposto, contra si, ação anulatória de crédito tributário referente a cobrança de IPTU dos anos de 2009 a 2012, sob argumento de lançamento de área maior do que a lançada nos carnês.

Informa que, foi realizado perícia no imóvel, objeto da demanda, ficando comprovado diferença maior de área para consolidação de lançamento de crédito, motivo pelo qual o juiz julgou procedente a ação.

Sustenta a inexistência de litígio, a falta de interesse processual, a inexistência da administração pública em proceder a baixa dos créditos prescritos e ausência de pedido administrativo. Assevera que a autora/apelada não requereu administrativamente, a retificação da metragem do imóvel, não podendo fazê-lo
ex oficio
.

Entende pela impossibilidade de ajuizamento da ação ordinária sem a demonstração de prévia impugnação/pedido administrativo conforme entendimento do
STF no RE 631.240
. Que diante da ausência de pedido administrativo resta caracterizado uma das
condições da ação- o interesse de agir
.

Aduz que a ação anulatória foi ajuizada, em dezembro de 2016, objetivando discutir a validade dos lançamentos decorrentes de IPTU dos exercícios de 2009 a 2012, o que caracteriza a prescrição dos anos, de 2009/2010/2011, não podendo tais créditos tributários serem mais discutidos.

Explica que a perícia realizada, no caso em apreço, encontrou uma área construída de 139,85; implicando em diferença de metragem de 0,17m2, mas que tal fato não é incapaz de alterar o valor venal ou alíquota do imóvel de referência.

Discorre sobre a fórmula de Jerret, utilizada para alcançar o valor venal dos imóveis, arguindo que a área construída não faz parte do cálculo, havendo impacto para o valor venal, a metragem da testada fictícia, a qual não foi definida pela perícia. Logo, conclui que não há falha técnica capaz de anular o lançamento tributário do crédito do IPTU do ano de 2012.

Requesta ao final, o acolhimento da prejudicial de prescrição, a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, a reforma da sentença para não anular o crédito tributário do ano de 2012, posto que a diferença apurada pela perícia é mínima, não alterando o valor venal do imóvel ou alíquotas utilizadas para encontrar o crédito tributário.

Contrarrazões refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença (ID 133991120).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Município de Belém alega a presente prescrição aduzindo que os créditos tributários relativos aos anos de 2009,2010,2011 estão prescritos em razão da ação ordinária ter sido ajuizada em dezembro de 2016.

A presente prejudicial não merece guarida.

Explico.

A ação anulatória de débito fiscal, objeto da sentença ora vergastada foi ajuizada em
19/12/2016
.

Ocorre que, anteriormente, ao ajuizamento da referida ação, o Município de Belém propôs ação de
execução fiscal
(proc. nº.
0056455.37.2013.8.14.0301
), em face da ora apelada, em
07/10/2013,
objetivando o pagamento do crédito tributário de
IPTU dos anos de 2009 a 2012
, do imóvel situado à passagem Mena Barreto, nº.31, casa B, Telegráfo, Belém-PA. Logo, o objeto da ação anulatória é objeto de execução pelo Município. E, em consulta ao Sistema do PJE do primeiro grau, verifico que a ação executiva está suspensa conforme decisão interlocutória, datada de 9/11/2020, que ora reproduzo (ID. 31536660 - Pág. 7):

“DECISÃO

VISTOS.

1. A leitura dos autos demonstra a necessidade de diligência a ser cumprida por mandado.

2. Para a expedição e cumprimento do respectivo mandado de citação, penhora, avaliação e intimação para embargos é necessário o prévio recolhimento dos valores relativos às diligências dos Oficiais de Justiça, conforme determina a legislação estadual que rege a matéria (Lei Estadual nº 8.328/2015; Resolução nº 003/2014-GP).

3. A discussão acerca da possibilidade ou não dessa cobrança ao ente exequente ensejou a suscitação de IRDR (processo 0800701-34.2018.814.0000), o qual foi julgado em 19.09.2018, fixando-se a seguinte tese: A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela Resolução nº 003/2014-GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.

4. Dessa decisão foi interposto recurso extraordinário, com juízo de admissibilidade já efetivado, ocasionando, assim, a suspensão do processo na forma do artigo 987, § 1º do CPC, em razão da presunção da repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso.

5. Nas circunstâncias, por imperativo legal, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO até o julgamento do Recurso Extraordinário.

6. Após o julgamento do Recurso Extraordinário, fica desde já o Diretor de Secretaria autorizado a adotar as providências cabíveis para prosseguimento do feito, observando-se os termos da decisão final, por meio de ato ordinatório

Int., dil. e cumpra-se.

Belém/PA, 9 de novembro de 2020.”

Nessa toada, existindo ação executiva (proc. nº.
0056455.37.2013.8.14.0301)
, em curso, no qual foi proposta, no ano de 2013, não há como reconhecer, nos autos da ação anulatória (
proc. nº.0766657.27.2016.8.14.0301
), objeto da sentença atacada, a presente prejudicial, máxime quando ajuizado a referida ação executiva, os créditos relativos aos IPTUS dos anos de 2009 a 2012, não estavam prescritos.

Pelas razões acima, rejeito a presente prejudicial.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O recorrente aduz a falta de interesse de agir sob argumento da ausência de pedido administrativo conforme entendimento do
STF no RE 631.240
.

Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 631.240, datado de 03.09.2014, de relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de
ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade
de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a
direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido
o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência
de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e
reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o
INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o
pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já
configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria,
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula
de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir
expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento
(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo
nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação
tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de
anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as
demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas,
observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e
proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio
requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o
interesse em agir e o feito deverá prosseguir.
8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início
da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos
legais.
9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento,
reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao
juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser
trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

O STF, ao julgar o RE 631.240, com repercussão geral, pacificou o entendimento no sentido de que a
concessão de benefícios previdenciários

depende de requerimento do interessado, sob pena de caracterização da falta de interesse de agir
, exceto nos casos de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, desde que não exista matéria de fato a ser solucionada e nas hipóteses em que o INSS notoriamente indefere administrativamente os pedidos.

Por outro lado, inseriu uma regra de transição, segundo a qual as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento supracitado (RE 631.240), ocorrido em 03/09/2014, sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que este é exigível, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito.

Em outras palavras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, decidiu que a
concessão de benefícios previdenciários

depende de requerimento administrativo
, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento ocorrido no dia 03/9/2014.

Nessa trilha é a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO APÓS JUNTADA DE DOCUMENTOS - PRELIMINAR REJEITADA - AUXÍLIO-DOENÇA OU
APOSENTADORIA -
INCAPACIDADE POR ACIDENTE DO TRABALHO -- AÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA JUSTIÇA FEDERAL - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS - COISA JULGADA AFASTADA - A
USÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO - DECOTE DE OFÍCIO.
- Incabível a alegação de cerceamento de defesa se a parte foi intimada para o conhecimento dos documentos juntados.
- O Código de Processo Civil, em seu art. 337, §2º, adotou a teoria dos tria eadem, segundo a qual para a configuração da coisa julgada é necessária a tríplice coincidência dos elementos de identificação da ação, quais sejam: partes, causa de pedir e pedido.
- Os pleitos de concessão de auxílio-doença e de aposentadoria podem ter origem acidentária e previdenciária, sendo a primeira de competência da Justiça Comum e a segunda de competência da Justiça Federal.
- Havendo decisão de improcedência proferida pela Justiça Federal, por certo que a causa de pedir nessa demanda não pode ser a mesma causa de pedir na ação ajuizada perante a Justiça Comum, o que afasta a ocorrência de coisa julgada.

- O STF, em decisão de efeito vinculante (RE 631.240/MG), assentou a necessidade do prévio requerimento administrativo junto ao INSS, sob pena de configurar falta de interesse de agir ao requerer judicialmente o beneficio previdenciário
.
- Mostra-se indevida a condenação do segurado ao pagamento das verbas sucumbenciais em ação acidentária (Lei 8.213/1991, art. 129, parágrafo único). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.273232-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
REQUERIMENTO DE AUXÍLIO ACIDENTE - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CARÁTER SOCIAL - JULGAMENTO EXTRA-PETITA - NÃO OCORRÊNCIA
- PRÉVIO REQUERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
- AÇÃO PROPOSTA APÓS A DECISÃO PROFERIDA NO RE 631.240 - INTERESSE DE AGIR - AUSENCIA.

- Nas ações previdenciárias não se caracteriza como julgamento "extra" ou "ultra petita" a concessão de benefício diverso do que foi pedido na inicial.

- Tendo em vista a decisão prolatada pelo STF, quando do julgamento do RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, tornou-se necessário o requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários
. Todavia, apenas se ação tiver sido ajuizada antes de 03.09.2014 e o INSS tenha apresentado contestação de mérito, deve-se reconhecer o interesse de agir. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.057879-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2022, publicação da súmula em 12/05/2022)

Nesse compasso, depreende-se que o requerimento administrativo que alude o RE 631.240/MG,
trata de questão previdenciária
e não tributária como faz crê o recorrente.

Logo,
in casu
, tratando a questão de crédito tributário e não previdenciário descabido a arguição de falta de interesse de agir.

Lado outro, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se a propositura de ação anulatória como meio de defesa do devedor, em momento anterior ou posterior ao ajuizamento do executivo fiscal.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO COMO MEIO DE DEFESA DO DEVEDOR, EM MOMENTO ANTERIOR OU POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL
. DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR PARA RESPONDER PELAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA DEVEDORA ORIGINAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, admite-se a propositura de Ação Anulatória como meio de defesa do devedor, em momento anterior ou posterior ao ajuizamento do Executivo Fiscal
, consoante preconiza o art. 38 da Lei 6.830/1980. Precedentes: AgRg no AREsp. 836.928/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016; AgRg no REsp. 1.054.833/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.8.2011; REsp 937.416/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.6.2008; AgRg no REsp. 866.054/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2009. 2. Não há restrição à adoção desse posicionamento também para a hipótese dos autos, garantindo, desta forma, a propositura da ação declaratória ou desconstitutiva de débito fiscal para se questionar a responsabilidade pelo débito tributário, notadamente porque a interposição de Embargos à Execução para afastar a legitimidade passiva do sócio-administrador exige garantia de juízo, e, por outro lado, a ação declaratória não suspende o curso do Executivo Fiscal, permitindo ao Fisco continuar diligenciando na busca de bens penhoráveis, além de garantir plenamente o contraditório. Precedente: EDcl no AgInt no REsp. 1.334.803/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8.6.2018. 3
. Logo, há de ser mantida a decisão que garantiu ao agravado o direito de postular a declaração de nulidade do título executivo em sede de Ação Declaratória, determinando o retorno dos autos à origem para dar prosseguimento ao julgamento quanto ao mérito da questão
. 4. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1682256/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 21/10/2020-grifei).

A propósito, a teor do art. 5º, inciso XXXV da CF, não há necessidade da parte esgotar a via administrativa para possibilitar o seu ingresso em juízo, sob pena de flagrante violação ao direito constitucional do acesso ao Judiciário.

Art.5º. (...)

XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Nessa toada, patente o interesse de agir da autora/apelada ao ajuizar a ação anulatória de crédito tributário referente ao imposto de IPTU, dos anos de 2009 a 2012, do imóvel de sua propriedade.

Pelas razões acima, não merece acolhida a preliminar de falta de interesse de agir.

MÉRITO

Em relação ao mérito, argumenta que a perícia realizada nos autos encontrou uma área construída de 139,85; implicando em diferença de metragem de 0,17m2, e que tal fato não altera o valor venal ou a alíquota do imóvel, em questão.

Sabe que o valor venal do imóvel é considerado diversos fatores para efeito de sua apuração como: a área construída; área do terreno; padrão construtivo (madeira, alvenaria etc.); estado de conservação do prédio; situação (posição do imóvel em relação a quadra); condição da superfície e outras características do terreno (seco, alagado, forma, acidentes naturais etc.); valores correntes do mercado imobiliário e valor declarado pelo contribuinte.

No caso em apreço
, foi feito laudo pericial para verificação de área construída do bem imóvel para aferir se há semelhança entre a área construída real e aquela constante no cadastro municipal, bem como verificar se a metragem cadastral está correta (ID. 13399099).

E, de acordo com o parecer do perito,
datado de 18/10/2019
, há um acréscimo de 63,03% de acréscimo da área pela Prefeitura Municipal, cujo trechos ora transcrevo (ID13399101 - Pág. 2-3):

“1.INTRODUÇÃO:

O presente Laudo de Perícia Técnica refere-se à Ação Anulatória de Débito Fiscal (Crédito Tributário) proposta por MARGARIDA VIEIRA DA SILVA contra o Requerido Município de Belém Fazenda Pública Municipal.

(...)

2. OBJETIVO DA PERÍCIA

O Objetivo da perícia técnica é fornecer subsidio referentes ao conflito objeto da lide ao Eminente Julgador, respondendo às perguntas realizadas pelas partes envolvidas, procurando esclarecer todas as questões relativas aos aspectos técnicos e documentais envolvidos.

(...)

7.1) QUESITO APRESENTADOS PELA RÉ ÀS FOLHAS 98.

1) É possível afirmar que a área do imóvel apurada na perícia é igual a área do imóvel quando dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2009,2010,2011 e 2012;

Resposta: as áreas encontradas na fase da perícia divergem das áreas do IPTUs lançados pela Secretaria Municipal de Finanças de Belém (PA), conforme demonstrado as folhas 03 a 11 desse laudo.

7.2) QUESITO APRESENTADOS PELO JUÍZO ÀS FOLHAS 83 DOS AUTOS.

Verificação total do terreno, individualizando a área construída do bem, in loco.

Resposta: como demonstrado nos itens anteriores, inclusive com documentação fotográfica as medidas verificadas “in loco” do bem imóvel da Requerente são:

O imóvel possui dois pavimentos construído em um misto de concreto armado. Alvenaria de tijolos cerâmicos, como demonstrado em planta anexa, sendo que as áreas do bem são construídas de área de terreno encontrado por esse Perito é de 76,45m2 e a área construída é de 139,85m2, ou seja, um aumento de 18,57% de acréscimo da área de terreno encontrado pela Prefeitura Municipal, ou seja, a metragem cadastral além de exagerada está completamente errada.

Cotejo entre a área construída real e aquela constante do cadastro municipal a fim de verificar se a metragem cadastral está correta;

Resposta: como dito no quesito anterior, há divergência entre principalmente a área construída do imóvel que é o um dos principais geradores de imposto. A área total do terreno encontrada pela Prefeitura e constante no carnê de do IPTU é de 90,65 m2, e a área construída encontrada pela Prefeitura Municipal de Belém é de 140,02 m2. A área do terreno encontrado por esse Perito é de 76,45m2, e a área construída encontrada por esse Perito do Juízo é de 139,85m2 ou seja um aumento de 63,03% de acréscimo de área pela Prefeitura Municipal, ou seja, a metragem cadastral exagerada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto nos itens anteriores, e após analisarmos todos os fatos que interferem ou possam vir a interferir com o assunto objeto deste laudo, concluímos o seguinte:

A Prefeitura de Belém através da SEFIM encontrou um acréscimo na medida de área construída e da área do terreno do imóvel da Requerente, divergindo da área do terreno e construída encontrada por esse Profissional, como isso levando a um erro na cobrança da alíquota do IPTU desse imóvel, ou seja, um grave erro cadastral pelo órgão competente.

Ora, vê-se da avaliação do Perito Judicial, a identificação de acréscimo de 63,03% da área construída no imóvel, objeto da lide, consubstanciando em erro que implicará no cálculo da base de cálculo do IPTU.

Tal afirmação é corroborada no art.14 da Lei 7056 /77 -Código Tributário e de Rendas do Município de Belém, já que a base de cálculo do IPTU, correspondente ao valor venal do imóvel, e calculada pela Secretaria de Fazenda considera diversos referenciais, dentre eles a área construída.

CTN

“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.”

Código Tributário e de Rendas do Município de Belém

“Art. 14. A base para o cálculo do Imposto Predial será a soma dos valores venais do terreno e da construção nele existente, levando-se em conta os seguintes elementos:

I - quanto ao terreno, os previstos no artigo seguinte;

II - quanto à construção:

a) o valor declarado pelo contribuinte;

b) a área construída;

c) os valores correntes do mercado imobiliário;

d) o estado de conservação do prédio;

e) quaisquer outros elementos informativos obtidos pelo órgão municipal competente.”

Em sendo assim, identificado, in casu, pelo Perito Oficial o acréscimo no lançamento de tributo com área maior que a existente, o contribuinte tem direito subjetivo à retificação que, por conseguinte, altera o valor do IPTU.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. ERRO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. EQUÍVOCO QUANTO À AREA DO IMÓVEL. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE À RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DO VALOR DO TRIBUTO. I. De acordo com o artigo 33 do Código Tributário Nacional e o 13, §§ 1º e 2º, do Decreto Distrital 28.445/2007, a base de cálculo do IPTU, que corresponde ao valor venal do imóvel, é calculada pela Secretaria de Fazenda mediante avaliação que pondera vários referenciais, dentre eles a área do imóvel. II. Evidenciado erro quanto à área do imóvel utilizada na avaliação, deve ser retificada a base de cálculo do IPTU. III. Detectado o erro na avaliação do imóvel, porque superdimensionado um dos fatores que devem ser ponderados para esse fim, o contribuinte tem direito subjetivo à retificação que, inexoravelmente, altera o valor do IPTU. IV. Apelação da Autora provida. Apelação do Réu prejudicada.(TJ-DF 07076524020198070018 DF 0707652-40.2019.8.07.0018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém nego-lhe provimento mantendo a sentença vergastada.

É o voto.

Belém 22 de maio de 2023.

Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 01/06/2023